Tribunal: STF
Processo: HC 209544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Pereira Barbosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal à qual responde o paciente. 



    Aduz, para tanto, que a conduta a ele imputada, prevista no art. 251 do Código Penal Militar (estelionato) não ofendeu as Forças Armadas, porque praticada mediante compra com cartão de crédito da vítima em ambiente virtual, fora de local sujeito à Administração Militar.



    Salienta que a operadora do cartão de crédito foi de fato a lesada pela conduta do paciente, porque teve que arcar com o estorno do valor pago (R$ 156,85), referente a compra de jogo online na plataforma “Mercado pago”.



    Destaca o entendimento lançado pelo Juízo Militar de primeira instância que concluiu tratar-se de crime da competência da justiça comum.



    Requer o deferimento da liminar para suspender o efeitos do acordão emanado do Superior Tribunal Militar. 



    No mérito, pretende seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União com a consequente remessa dos autos para a Justiça comum.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pela Corte Militar:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. COMPRA PELA INTERNET. CARTÃO DE CRÉDITO. MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA MILITAR EM ATIVIDADE. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. DECISÃO RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de estelionato, praticado nos intramuros, por militar da ativa contra militar na mesma situação, que, mediante fraude, utiliza-se do cartão de crédito do ofendido para realizar compras na internet, em face ao acentuado grau de reprovabilidade, ao desvalor da conduta e ao demérito que uma investida criminosa encerra no seio da tropa. 



A subsunção do fato ao disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.



Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.”(Doc. 4).



    O julgado emanado do Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A conclusão adotada levou em conta o fato de o paciente, ainda no no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos deste para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”.



    Divergir desse entendimento para chegar-se à conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas o que o habeas corpus não comporta.



    Ademais, conforme bem delineado nos autos, o delito foi praticado por militar da ativa contra outro militar em idêntica situação. Esse cenário conduz à incidência do art. 9º, II, ‘a’ do Código Penal Militar.



    À propósito, destaco que decisão atacada encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    A respeito da alegada incompetência da Justiça Militar na hipótese narrada nos autos, a Corte já decidiu, em situações análogas:



    “PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA O PATRIMÔNIO DE OUTRO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1. A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no “caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a”. 2. A condenação criminal imposta ao agravante transitou em julgado. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.(HC 171997 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REVOLVIMENTO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência da Corte reconhece que compete à Justiça Militar processar e julgar militar da ativa que, nessa condição, e em unidade militar, pratica o crime de estelionato contra outro militar em serviço. Hipótese em que, além do patrimônio da vítima, vulnera-se a disciplina militar. Precedentes. 3. O habeas corpus não se presta a reavaliar a suficiência das provas que amparam a condenação. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 133555 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente